Tribunal: TJMT
Processo: 1036865-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036865-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), IVAN MORENO DE JESUS - CPF: 044.781.798-16 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL DECLARADO ESSENCIAL. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PROSSEGUIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ter sido declarado essencial à atividade da empresa agravada, em recuperação judicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, (i) encerrado o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, subsiste impedimento ao deferimento de liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e declarado essencial à atividade empresarial da recuperanda; e (ii) se compete ao juízo da recuperação judicial obstar a constrição após o término do stay period.

III. Razões de decidir
3. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, preservados os direitos de propriedade do credor fiduciário.
4. A restrição legal à retirada ou venda de bens de capital essenciais limita-se ao período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não subsistindo após o exaurimento do stay period.
5. Encerrado o prazo de blindagem, restabelece-se integralmente o direito do credor extraconcursal de promover a busca e apreensão do bem, ainda que declarado essencial à atividade empresarial da recuperanda.
6. A competência do juízo da recuperação judicial para interferir em atos constritivos sobre bens essenciais restringe-se ao período de suspensão legal, não alcançando a execução individual de crédito extraconcursal após o seu término.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento provido, para determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão no juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1.
O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial
.
2.
Encerrado o stay period, o credor fiduciário pode promover a busca e apreensão de bem de capital, ainda que declarado essencial à atividade empresarial da recuperanda
.
3.
A competência do juízo da recuperação judicial para obstar atos constritivos sobre bens essenciais limita-se ao período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A, e 49, § 3º; CPC/2015, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024; TJMT, AI nº 1019529-39.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2023; TJMT, AI nº 1006288-90.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036865-51-2025

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADO:
IVAN MORENO DE JESUS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander Brasil S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravante indeferiu pedido de liminar, tendo em vista que o bem objeto da ação qual seja (Distribuidor de Calcário e Adubo lancer Maximus 10000 TRM, Tipo Distribuidor Ano/Modelo 2021, série MTRM00G5420A00, Vermelha) foi declarado essencial nos Autos da Recuperação Judicial
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, sob o nº. 0800660-12.2024.8.14.0112.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o caso versa sobre busca e apreensão em que o Juízo
a quo
manteve a suspensão da busca e apreensão “enquanto perdurar a essencialidade do bem, declarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, sob o nº. 0800660-12.2024.8.14.0112” (id.209320519).

Sustenta que há pontos essenciais incontroversos nos Autos que são a alienação fiduciária em favor da Agravante, a inadimplência do agravado, o processamento da recuperação judicial do agravado, a essencialidade do bem declarada pelo juízo universal e o fim do período de proteção – stay período.

Assevera que o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que não pode haver, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional não tem caráter absoluto uma vez que há entendimentos jurisprudenciais em contrário.

Argumenta que não se trata de penhora de bem integrante do patrimônio da parte agravada, mas sim busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e que, portanto, integra o patrimônio da Agravante (credor fiduciário) e que o Agravado tem apenas a posse do bem, sob condição resolutiva, aperfeiçoando-se a aquisição com o adimplemento integral das parcelas pactuadas, o que não ocorreu, tendo o devedor incorrido em mora, a justificar a ação proposta na origem.

Afirma que a essencialidade do bem declarada na recuperação judicial do devedor, sua demonstração, nesse momento processual, é indiferente, tendo em vista que já ultrapassado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do artigo 6º, da Lei n° 11.101/2005 (stay period), de forma que com o fim do período de proteção, devem ser retomadas as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.

Destaca que esse Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que
a restrição legal quanto à retirada ou venda de bens de capital essenciais se limita ao prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 (stay period) e que encerrado referido prazo,

e homologado o plano, o credor fiduciário retoma plenamente seu direito de busca e apreensão, sendo a que a tese de julgamento firmada foi de que encerrado o stay period, o credor fiduciário pode prosseguir com a busca e apreensão de bem de capital, ainda que essencial à atividade empresarial da recuperanda.

Sustenta que , em relação aos bens essenciais, a proteção se mantém – tão somente – durante o período de blindagem, que já se encerrou no caso concreto. Pugna pelo provimento do recurso provido, para autorizar o prosseguimento da busca e apreensão do bem objeto da garantia de crédito extraconcursal, diante do decurso do período de proteção da recuperação judicial (stay perid).

Nas
contrarrazões
a parte Agravada afirma que a decisão deve ser mantida acrescentando que conforme dispõe o art. 6º, §7º, da Lei de Recuperação e Falências, compete ao Juízo da recuperação deliberar acerca dos efeitos e dos limites das medidas de constrição patrimonial, inclusive quando relacionadas a créditos extraconcursais, sobretudo na hipótese em que tais atos possam comprometer bens essenciais à continuidade das atividades empresariais.

Alega que o princípio da preservação da empresa constitui vetor fundamental do processo de recuperação judicial, de modo que todas as decisões judiciais e todos os atos que repercutam sobre o feito recuperacional devem estar em conformidade com tal princípio, sob pena de comprometer a viabilidade do devedor, havendo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que bens essenciais à atividade da empresa em recuperação não podem ser expropriados por credores fiduciários.

Argumenta o acerto da decisão visando a preservação da empresa conforme artigo 49 § 3º, da Lei

11.101/2005, pugna ao final pelo desprovimento do recurso

A
Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer
pelo
provimento do recurso
para regular processamento da busca e apreensão.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão manteve a suspensão da ação de busca e apreensão do bem descrito nos Autos, em razão de ter sido declarado essencial às atividades da Agravada que se encontra em recuperação judicial.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, como visto o Juízo a

manteve a suspensão da busca e apreensão, tendo em vista que o bem concernente ao
(Distribuidor de Calcário e Adubo lancer Maximus 10000 TRM, Tipo Distribuidor Ano/Modelo 2021, série MTRM00G5420A00, Vermelha) foi declarado essencial nos Autos da Recuperação Judicial
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, sob o nº. 0800660-12.2024.8.14.0112.

Cabe, verificar que se o bem objeto de contrato de alienação fiduciária, referente a crédito extra concursal e declarado essencial à atividade desenvolvida pela Recuperanda pode ser objeto de busca e apreensão se referida demanda deve permanecer suspensa, quando já decorrido o período de blindagem.

Verifica-se que a parte Agravada argumenta que mesmo após o encerramento do
prazo do
stay

period
previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005,
não é admissível o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem considerado essencial à atividade empresarial da
recuperanda
.

Com efeito, o art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005 estabelece, de nodo expresso, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, senão vejamos:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

A única restrição imposta ao credor fiduciário é a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, conhecido como "stay period".

O referido dispositivo estabelece o seguinte:

"Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
"

Consta dos Autos que
o processamento da recuperação judicial foi deferido em 30 de janeiro de 2025, sendo que já decorreu o prazo

chamado de stay period

de forma que
, não há

impedimento para que o credor fiduciário possa retomar seus direitos sobre o bem,
podendo adotar as medidas necessárias à sua recuperação, inclusive, a busca e apreensão.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalício.

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu o prosseguimento da medida e determinou a apreensão de bem móvel dado em garantia fiduciária, após o término do stay period e a homologação do plano de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i)
definir se, encerrado o stay period, é possível o prosseguimento da busca e apreensão de bem essencial à atividade da recuperanda;
(ii)
estabelecer se o juízo da recuperação judicial mantém competência para deliberar sobre a essencialidade do bem;
(iii) verificar se há prejudicialidade externa decorrente de recurso pendente sobre a homologação do plano; e (iv) avaliar se a ausência de prévia intimação da recuperanda antes do prosseguimento da medida configura nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária constitui crédito extraconcursal não submetido aos efeitos da recuperação judicial
, conforme art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

A restrição legal quanto à retirada ou venda de bens de capital essenciais se limita ao prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 (stay period
). Encerrado o prazo e homologado o plano, o credor fiduciário retoma plenamente seu direito de busca e apreensão.

O juízo da recuperação não detém competência para impedir constrições após o término do stay period, nos termos do art. 6º, § 7º-A, da Lei 11.101/2005 (redação da Lei 14.112/2020) e da jurisprudência do STJ.

A mera pendência de agravo contra a homologação do plano de recuperação judicial não gera prejudicialidade externa, ausente decisão que atribua efeito suspensivo ao recurso.

A ausência de prévia intimação da recuperanda não configura nulidade, porque o prosseguimento da busca e apreensão decorre diretamente de comando legal, dispensando contraditório prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Encerrado o stay period, o credor fiduciário pode prosseguir com a busca e apreensão de bem de capital, ainda que essencial à atividade empresarial da recuperanda.

A competência do juízo da recuperação judicial para proteger bens essenciais limita-se ao período do stay period.

A pendência de recurso contra a homologação do plano não impede o prosseguimento da execução individual sem decisão suspensiva.

O prosseguimento da busca e apreensão após o stay period não exige intimação prévia da recuperanda.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019529-39.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2023; STJ, CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024, DJe 25.04.2024.

N.U 1019293-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Quanto ao argumento de que cabe ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da constrição do bem, cumpre registrar que o
§ 7º-A do art. 6º da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, estabelece a competência do Juízo recuperacional para decidir acerca de atos de constrição impedindo-os durante o
período de suspensão
(stay period), de forma que quando já decorrido, poderá o credor adotar as medidas pertinentes na busca de seus direitos, mormente, verificando-se que se trata de crédito extraconcursal.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM ("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1.
Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo durante o "stay period", sendo legítima sua busca e apreensão após término desse período
.

2.
A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "stay period" cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 4º; art. 49, § 3º; CPC, art. 805. Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, § 2º.

(...)

(N.U 1006288-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, publicado no DJE 12/06/2025
.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO
ART .
6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO .
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do
art
.
6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito
extraconcursal
, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da
recuperanda
invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial.
2 .
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal
, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do
stay

period
. 3 A partir da entrada em vigência da Lei
n .
14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito
extraconcursal
que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação
judicial .
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor
extraconcursal
tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual,
não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa,
o qual não se tem por absoluto.4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito
extraconcursal
de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias . 5. Diante do exaurimento do
stay

period
, a decisão proferida
pelo o
Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito
extraconcursal
, determinou bloqueio de bens imóveis da
recuperanda
não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não). 6. Conflito de competência não conhecido.

(STJ - CC: 196846 RN
2023/0143306-7,
Relator.:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)
.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. TÉRMINO DO STAY PERIOD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que determinou a imediata restituição de empilhadeira objeto de contrato de alienação fiduciária, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a legitimidade da apreensão do bem após o término do período de blindagem patrimonial (stay period) e a desproporcionalidade da multa fixada. O pedido liminar foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o encerramento do stay period, subsiste a proteção da essencialidade do bem à atividade empresarial para impedir sua apreensão; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a restituição imediata do bem deve ser reformada diante da prevalência do direito do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência foi corretamente afastada, pois o Agravo de Instrumento e o Conflito de Competência referem-se a matérias distintas e não possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme previsto no art. 337, §§ 1º e 2º do CPC.

A proteção à essencialidade do bem prevista no art. 49, §3º da Lei 11.101/2005 é limitada ao período do stay period, prorrogável por mais 180 dias, findo o qual o credor fiduciário pode exercer seus direitos de propriedade.

No caso, o processamento da recuperação foi deferido em 29/01/2024, com prorrogação do stay period até 21/01/2025. A ação de busca e apreensão foi ajuizada em 21/01/2025 e a apreensão do bem ocorreu em 11/02/2025, já fora do período de blindagem, o que afasta a vedação à retomada do bem.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, encerrado o stay period, é legítimo o exercício dos direitos do proprietário fiduciário, mesmo se tratando de bem essencial à atividade empresarial.

A classificação do crédito do banco agravante como quirografário na lista de credores não altera sua natureza real, garantida por alienação fiduciária, especialmente diante da ausência de impugnação específica e de correspondência precisa com o crédito garantido pela empilhadeira em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O credor fiduciário pode retomar o bem garantido após o encerramento do stay period, ainda que este seja essencial à atividade empresarial.

A competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de constrição sobre bens essenciais limita-se ao período do stay period.

A natureza do crédito garantido por alienação fiduciária não se altera pela ausência de impugnação à sua classificação em lista de credores.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º; 6º, §7º-A; 49, §3º. CPC, art. 337, §§ 1º e 2º. Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1006288-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2025.

(N.U 1013550-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025).

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM –
FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Finalizado o prazo de blindagem, não se aplica a exceção do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, devendo prosseguir regularmente a Ação de Busca e Apreensão
. Se a purgação da mora não é realizada nos 5 dias previstos no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007725-44.2017.8.11.0002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

Portanto, decorrido o período de blindagem, a manutenção do veículo na posse da Agravada viola a previsão contida no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, posto que houve o esgotamento da suspensão do feito.

Assim, finalizado o prazo de blindagem, não se aplica a exceção do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, devendo prosseguir regularmente a Ação de Busca e Apreensão

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravante tenha regular andamento no Juízo de origem

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026